Tribunal: TJBA
Processo: 8168728-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168728-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANGELICE FERNANDES FERREIRA SILVA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TRASTUZUMABE DERUXTECAN). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
TEMA 1234 E 06 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS POR EQUIDADE EM DEMANDAS DE SAÚDE. TEMA REPETITIVO 1313 DO STJ.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

II. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e por Angelice Fernandes Ferreira Silva contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento oncológico Trastuzumabe Deruxtecana, requerido judicialmente pela autora, diagnosticada com câncer de mama metastático. O Estado da Bahia alegou a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de litisconsórcio passivo com a União. A autora, por sua vez, pleiteou a condenação por danos morais e a fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda ajuizada antes da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF, sem a presença da União no polo passivo; (ii) estabelecer se a demora no fornecimento do medicamento enseja indenização por dano moral; e (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou por percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese fixada no Tema 1234 do STF, que exige litisconsórcio passivo necessário com a União e a remessa dos autos à Justiça Federal em casos de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, tem efeitos modulados apenas para ações ajuizadas a partir de 19/09/2024. Como a ação foi proposta em 01/12/2023, aplica-se o entendimento anterior, segundo o qual a responsabilidade dos entes federativos é solidária (Tema 793), legitimando a permanência da ação na Justiça Estadual.

A jurisprudência do STF reconhece que a prestação de serviços de saúde é dever solidário da União, Estados e Municípios, não sendo obrigatória a inclusão de todos os entes no polo passivo, tampouco a exclusão da Justiça Estadual em demandas ajuizadas antes da nova regra de competência.

A configuração do dano moral depende da comprovação de que a conduta estatal tenha causado prejuízo concreto e autônomo em relação ao sofrimento natural da doença. No caso concreto, não há prova de que a demora administrativa agravou a condição da autora ou resultou em violação específica à sua dignidade que justifique reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência do STJ, por meio do Tema Repetitivo 1313, estabelece que nas demandas relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, afastando a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, por se tratar de valor inestimável e de relevante interesse público. O arbitramento de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado à complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não providos.

Tese de julgamento:

A exigência de litisconsórcio passivo necessário com a União e a remessa à Justiça Federal em demandas de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS aplica-se apenas às ações ajuizadas após 19/09/2024, conforme modulação de efeitos do Tema 1234 do STF.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda.

A mera demora administrativa na entrega de medicamento, sem comprovação de agravamento da saúde ou dano autônomo, não gera indenização por dano moral.

Os honorários advocatícios em ações de saúde pública contra o Estado devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme fixado no Tema Repetitivo 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X; 6º; 37, § 6º; 196; 241. CPC, art. 85, § 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234); STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.03.2015 (Tema 793); STJ, AgInt no REsp 1.587.343/PI, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 19.05.2020; STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1313).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível n
° 8168728-44.2023.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Apelantes e apelados
ANGELICE FERNANDES FERREIRA SILVA
e o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECE
R E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
INTERPOSTO
S,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de e 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATOR
A